Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718518-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANNA MARIA DE LEAO NEGREIROS FALCAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão (ID origem 154037073) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Anna Maria de Leão Negreiros Falcão (processo n. 0721820-35.2018.8.07.0001), afastou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, aos cálculos apresentados pela parte credora, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 46699544), a agravante, sustenta, em suma, que a credora teria atualizado indevidamente os valores devidos na origem. Argumenta que “a correção monetária que incide sobre as astreintes são devidas desde a sentença que a fixou em 22/03/2018 até a data do depósito da garantia realizado em 15/08/2018, uma vez que com o depósito estancou-se a mora não havendo que se falar em correção monetária até a presente data”. Pontua que “a responsabilidade pela correção monetária após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário encontra-se depositado, passando esta a responder por tais encargos, conforme entendimento da Súmula 179 do STJ”. Diz que seria incabível incluir o valor das astreintes na base de cálculo dos honorários devidos à parte credora. Pontua que “não incidem honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade, constituem um meio coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões”. Conclui que “descabe a aplicação de honorários advocatícios de sucumbência sobre as astreintes”. Assenta que “não incidem sobre os valores correspondentes à multa diária (astreintes), a multa prevista no art. 523, § 1o, do novo CPC, tendo em vista que aquela já representa uma penalidade decorrente da demora no cumprimento da obrigação” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e “determinado que a atualização da multa seja realizada até a data do depósito da garantia realizado em 15/08/2018, bem como para determinar o afastamento dos honorários e multa previstos no art. 523 do CPC”. Preparo recolhido (ID 46699551). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à suposta existência de excesso nos cálculos apresentados pela parte credora, ora agravada, demanda aprofundado estudo dos autos de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Destaque-se, quanto ao segundo requisito, que a regular tramitação do feito executivo de origem, isoladamente, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora